Tribunal: TJBA
Processo: 8004055-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004055-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ VIVAS ARAUJO DOS SANTOS, ALLAH NASCIMENTO SILVA MUNIZ DE GOES, LUCAS TERCIO ALVES SANTOS, PAULO HENRIQUE SOUZA LANDI

AGRAVADO: ELLEN SILVA FELIX

Advogado(s)
:
ELLEN SILVA FELIX

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES. LIMITES À REELEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF NA ADI 6.524. MARCO TEMPORAL FIXADO EM 07/01/2021. AUSÊNCIA DE FRAUDE NA ANTECIPAÇÃO DO PLEITO. REELEIÇÃO NO BIÊNIO 2025/2026 CONSIDERADA LÍCITA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESENTE AGRAVO MANTIDA PELO STF NO ÂMBITO DA RECLAMAÇÃO
Nº 76081.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação popular ajuizada em face de ato que reconduziu o Presidente da Câmara Municipal de Cândido Sales para o biênio 2025/2026.

2. O Juízo de origem concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da eleição, determinando afastamento imediato do eleito e convocação de novo pleito.

3. Pedido de reconsideração indeferido, ensejando a interposição de agravo de instrumento.

4. A parte agravante sustentou que a primeira eleição para o biênio 2021/2022 não deve ser considerada, pois realizada em 01/01/2021, antes do marco temporal de 07/01/2021 fixado pelo STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cândido Sales-BA referente ao biênio 2021/2022 deve ser considerada para fins de inelegibilidade na reeleição subsequente, diante do marco temporal fixado pelo STF em 07/01/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(art. 300, CPC).

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que é vedada a reeleição indefinida de membros da Mesa Diretora das Casas Legislativas, admitindo-se apenas uma recondução sucessiva.

8. Contudo, na ADI 6.524 e em julgamentos correlatos, modulou-se os efeitos da decisão, estabelecendo como marco temporal 07/01/2021, data da publicação da ata do julgamento, de modo que não serão consideradas as composições eleitas anteriormente, salvo se caracterizada fraude.

9. No caso concreto, a eleição da Mesa Diretora referente ao biênio 2021/2022 ocorreu em 01/01/2021, antes do marco temporal fixado, inexistindo notícia de fraude na antecipação.

10. Assim, não se computa o mandato de 2021/2022 para fins de inelegibilidade, reputando-se válida a reeleição do agravante para o biênio 2025/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão que suspendeu os efeitos da eleição e afastou o Presidente da Câmara Municipal de Cândido Sales-BA para o biênio 2025/2026. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento: O marco temporal de 07/01/2021, fixado pelo STF no julgamento da ADI 6.524, afasta do cômputo de inelegibilidade eleições realizadas em data anterior, salvo em caso de fraude, não se configurando ilegalidade na reeleição subsequente para a Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 1º

Jurisprudência relevante citada

- STF, ADI 6674, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023
- STF, ADPF 959, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023
- STF, Rcl 76081 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/08/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004055-66.2025.8.05.0000 em que é agravante
SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES
e agravado
ELLEN SILVA FELIX
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENT
O

ao recurso de Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.